Tribunal: TJDFT
Processo: 0717693-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ENSINO À DISTÂNCIA. CURSO SUPERIOR. MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA). GESTÃO PÚBLICA. MATRÍCULA. DANO MATERIAL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. REPARAÇÃO. VALOR.
1. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor disciplina somente o prazo prescricional relacionado ao fato do produto ou serviço.
2. O Código de Defesa do Consumidor não estabelece um prazo de prescrição específico para a hipótese de responsabilidade civil por inexecução contratual. Aplica-se subsidiariamente o lapso temporal de dez (10) anos previsto no art. 205 do Código Civil.
3. A inexecução contratual provoca o dever de indenizar as perdas e danos. O inadimplemento e a mora são os fatos geradores da responsabilidade contratual.
4. A reparação do dano moral deve observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
5. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelação parcialmente provida.